Tribunal: TJDFT
Processo: 0733875-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO PROCLAMAÇÃO DE NULIDADE. FALTA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MAIO DE 2020 E AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. FATOS INCONTROVERSOS. INEXISTÊNCIA DE MORA EM VIRTUDE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL PERMANECEU FECHADO POR CAUSA DA PANDEMIA DA COVID-19.
1. O art. 76, do CPC, dispõe que, “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. Constatado o defeito na representação processual, o magistrado a quo deveria ter determinado a intimação pessoal da parte para suprir a falha antes da decretação da revelia, não sendo suficiente a intimação de seu procurador, o qual, sem o devido instrumento de mandato, subscreveu a contestação.
2. Não obstante a decretação da revelia tenha sido feito de forma irregular, não se mostra cabível a cassação da sentença, se não restou comprovado qualquer prejuízo em decorrência da decretação da revelia, ante a constatação de que a sentença de despejo se fundamentou na falta de pagamento do aluguel e de purga da mora no prazo legal, fatos reputados verdadeiros pela sentença que são incontroversos nos autos.
3. Se a apelante não efetuou o pagamento do aluguel de maio de 2020 e, devidamente citada para contestar e purgar a mora, não efetuou o pagamento do aluguel acrescido dos encargos de mora previstos contratualmente, cabível a rescisão da avença e consequente despejo, nos termos do art. 9o, inciso III, da Lei n.o 8.245/91.
4. Ausente comprovação da alegação de que o pagamento do aluguel de maio de 2020 decorreu do fechamento do estabelecimento comercial por causa de decreto do Poder Executivo editado com o intuito de conter o avanço da pandemia da Covid-19, inviabiliza-se a exclusão da mora do locatário.
5. O art. 4o, da Lei no 14.216/21, impede medidas de despejo em relação a locações de imóveis comerciais de até R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e, no caso dos autos, o valor do aluguel ajustado entre as partes é de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
6. Apelo não provido.